Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-62.2022.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000280-62.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE - CNPJ: 92.960.210/0001-40 (APELANTE), ROBERTA LAZZAROTTO TERRA LOPES - CPF: 977.867.480-91 (ADVOGADO), MARCILENE LIMA DA SILVA - CPF: 023.402.821-10 (APELADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), FERNANDO SMITH FABRIS - CPF: 616.429.830-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Falta de interesse processual. Inocorrência. Impossibilidade jurídica do pedido. Matéria que se confunde com o mérito. Negativação decorrente de transações fraudulentas. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Recebimento de cheque fraudado por entidade cadastral por serviços que teria prestado. Inexistência de sentença
ultra petita
. Possibilidade de litisconsórcio passivo facultativo. Dano moral configurado. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre contra sentença que declarou inexistentes débitos lançados em nome da autora mediante fraude, determinou a exclusão das restrições cadastrais e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há falta de interesse processual da autora;
(ii) saber se a instituição financeira pode afastar a responsabilidade pela fraude sob alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro;
(iii) saber se a sentença é
ultra petita
ao declarar inexistente débito relativo a cheque fraudulento aceito pela CDL POA;
(iv) saber se é possível o litisconsórcio passivo na cumulação de pedidos relativos a débitos distintos, mas fundados em fato comum (fraude).

III. Razões de decidir

3.

A autora possui interesse processual, pois houve negativação indevida de seu nome em razão de operações bancárias e emissão de cheque realizadas mediante fraude, havendo pretensão resistida.

4.

As Instituições Financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, configurando fortuito interno. Ausente prova de regularidade contratual ou de culpa exclusiva da vítima, impõe-se a responsabilidade do Banco do Brasil (CDC, art. 14; Súmulas 297 e 479 do STJ).

5.

A CDL POA aceitou cheque com assinatura evidentemente divergente da titular, configurando falha na verificação da autenticidade do título, o que torna inexigível o débito existente junto à mesmas respondendo igualmente de forma objetiva pelos danos questionados.

6.

A sentença não é
ultra petita
, pois a inicial pleiteia expressamente a declaração de inexistência de todos os débitos registrados em nome da autora junto às rés, ainda que a redação traga equívoco pontual de concordância.

7.

É possível o litisconsórcio passivo facultativo quando os pedidos decorrem de causa de pedir comum, conforme arts. 113, II, e 327, §1o, do CPC
, o que se verifica diante da alegação de fraude nas inscrições realizadas por ambas as rés.

8.

Configurado o dano moral pelas operações fraudulentas realizadas em nome da Autora e pela negativação indevida,

é adequada a manutenção do valor fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes que resultam em abertura de conta, emissão de cheques ou operações não reconhecidas pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno, assim como a empresa demandada no presente caso, uma vez que trata-se o caso de responsabilidade objetiva decorrente da natureza da atividade desempenhada.
2. É possível o litisconsórcio passivo facultativo quando os pedidos se fundam em causa de pedir comum relacionada a fraude e inscrições cadastrais indevidas.
3. A declaração de inexistência de débitos provenientes operações fraudulentas e cheque fraudado é devida quando demonstrada a divergência de assinatura e a ausência de cautelas mínimas pela entidade que recebeu o título e

negativou o nome da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 113, II, 327, §1o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 297 e no 479; AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.12.2015.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
100280-62-2022

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S/A E
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE – CDL POA

APELADA:
MARCILENE LIMA DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A

e por Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre –CDL POA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais para
declarar
inexistente os débitos junto ao Banco o Brasil nos valores de R$ 6.150,93 (seis mil cento e cinquenta reais e noventa e três centavos), R$ 975,70 (novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), R$ 1.285,65 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 3.154,05 (três mil cento e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), bem como,
declarou
inexistente os débitos da requerente junto às requeridas CDL – POA no valor de R$ 951,49 (novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) e R$ 1.007,73 (mil e sete reais e setenta e três centavos). além de
condenar
as Requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), além de tornar definitivo os efeitos da tutela deferida na decisão de Id. 77536157,
que consiste em promover a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto da presente ação.
Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do NCPC).

Nas razões recursais o Banco do Brasil S/A, sustenta que trata-se de Ação Declaratória em que a
Autora sustenta que foi surpreendida com a negativação do seu nome em razão de débito que a mesma desconhece, motivando o ajuizamento da presente demanda
por meio da qual,

busca o reconhecimento da

inexigibilidade do débito bem como indenizatório por dano moral.

Verbera que
há falta de interesse processual da Autora
, aduzindo que

a mesma
utiliza-se

da jurisdição apenas para causar tumulto processual, acrescentando a desnecessidade de buscar a tutela jurisdicional no caso em análise,

sobre matéria que não padece de qualquer vício, irregularidade ou ilegalidade,
devendo ser acolhida a preliminar para que, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, a presente demanda seja extinta sem a apreciação de mérito
.

Afirma que há
impossibilidade jurídica do pedido
, na medida em que

a
autora não demonstrou a existência de irregularidade praticada pelo Banco do Brasil
,

já que
se houve alguma falha na prestação do serviço a Instituição Financeira não atuou com culpa
e,

caso tenha a Autora sido vítima de golpe mediante utilização de

engenharia social para obtenção de dados sigilosos, ocorreu em razão de a mesma ter fragilizado seu dever de prudência
ao manejar a internet,

sendo que
o Banco réu não concorreu
de forma alguma
com os prejuízos
narrados pela parte Autora.

Ressalta a inexistência de ato ilícito a ensejar reparação civil a título de danos morais
, aduzindo que este não resta comprovado nos Autos, acrescentando que
em razão da
ausência de documentação comprobatória da suposta falha do Banco, este que não pode ser penalizado,
vez que não deu causa ao resultado danoso alegado na inicial, acrescentando que
não deve ocorrer inversão do ônus da prova,

uma vez que é pertinente quando constata a hipossuficiência técnica e de informação,
o que não é o caso dos Autos em face do nível econômico empresarial da autora.

Assinala que não há como reconhecer a inexigibilidade do débito, acrescentando que caso tenha ocorrido fraude decorreu de culpa exclusiva da Autora ou de terceiro
, implicando no afastamento do dever de indenizar do Banco.

Reafirma, novamente,

a inexistência de dano moral, bem como da ausência do dever de indenizar da Instituição Financeira, aduzindo, ainda, que cabe à Autora responder pelo ônus de sucumbência,

visto que deu causa ao ajuizamento da demanda.
Pugna ao final, pelo provimento do recurso.

Quanto ao
Apelante Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre POA,
sustenta na peça recursal que a sentença é
ultra pettita
, acrescentando que

a autora ajuizou ação de inexistência de débitos com relação ao Banco do Brasil e cancelamento de registros frente à CDL Porto Alegre

pela suposta ausência de comunicação a qual, pressupõe o artigo 43, §2o do CDC

Verbera que da peça inicial constata-se que

a autora refere a inexistência de débito com “a primeira requerida” (Banco do Brasil S/A),

utilizando para tanto o artigo definido “a” sem utilizar o plural, o que demonstra que a autora se insurge por esse fato apenas contra referida Instituição Financeira.

Sustenta, ainda, que é possível observar que a parte autora se insurge pelo fato de uma suposta ausência de notificação (Artigo 43, §2o do CDC) ante o débito com o Banco do Brasil , entendendo-se que esta irresignação refere-se ao banco de dados responsável pela notificação prevista no Código de Defesa do Consumidor, qual seja, a CDL Porto Alegre.

Assevera a demanda é apenas quanto ao Banco do Brasil, todavia, em razão da dubiedade da peça inicial foi desconstituído débitos da parte autora com a ré (CDL Porto alegre),

os quais não são objeto da demanda
.

Afirma que caso o débito da autora com a CDL Porto Alegre fosse objeto dessa demanda
, não se poderia formar o litisconsórcio passivo (CDL POA + Banco do Brasil) na medida em que não há nenhuma relação entre os vínculos contatuais havidos pela parte autora com esse entes jurídicos distintos,
acrescentando que
a CDL POA disponibiliza às suas associadas o serviço de crédito garantido que não tem nenhuma relação com o Serviço Central de Proteção ao Crédito SCPC
.

Assinala que pelos termos do pedido constante da inicial, aparentemente a parte autora pretende no feito a desconstituição dos seus débitos com o Banco do Brasil

e o cancelamento dos registros oriundos dessa dívida no
banco de dados ante a suposta ausência de notificação
, de forma que
a sentença que aprecia a questão referente ao débito do crédito garantido

R$ 951,49 (novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e nove centavos), da Autora junto à Apelante por serviços prestados à mesma extrapolou o pedido e a causa de pedir, afrontando expressamente o disposto no artigo 460 do CPC.

Argumenta a impossibilidade de litisconsórcio passivo para discussão de duas mais dívidas contra réus diferentes,
acrescentando que é possível o litisconsórcio quando entre as partes houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir e/ou ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito o que não é o caso.

Ressalta que

é vedado ao autor discutir diversas dívidas contra diversos réus em um mesmo processo
, pois não há conexão entre os pedidos ou causas de pedir e inexiste questões de fato ou de direito nas relações autor x Banco do Brasil e autor x CDL Porto alegre.

Alega que em relação à notificação prévia dos débitos inscritos no banco de dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito, a autora foi devidamente notificada nos termos do §2o do artigo 43 do CDC
, conforme documentos anexos à contestação, sendo que a notificação que a Autora nega ter recebido se perfez através de e-mail juntado aos autos.

Argumenta que é procedimento da credora, quando da contratação, solicitar ao consumidor que informe dados pessoais para cadastro, estando entre estes o endereço de e-mail e ocorrendo a inadimplência do contrato celebrado, como no presente caso, o credor insere os dados no banco de dados e informa o Serviço Central de Proteção ao Crédito para que efetue a notificação.

Assevera que Assim procedeu o credor banco do Brasil,

informando ao SCPC o e-mail do devedor, e este procedeu a notificação encaminhando-a, aduzindo que a documentação acostada aos autos demonstra o exato cumprimento por parte desta demandada das normas legais no tocante ao registro aberto em seu banco de dados,

de modo que não há nexo de causalidade para ensejar a pretensão da Apelada, uma vez que

não teve nenhuma participação no tocante a abertura do registro efetuado pela empresa credora (Banco do Brasil ) no banco de dados.

Pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença que declarou inexistente o débito da parte autora junto da Apelante correspondente ao cheque no valor de R$
951,49 (novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e nove centavos),

referente ao
Crédito Garantido, aduzindo ser
ultra petita
a sentença neste ponto, que seja reconhecida a impossibilidade do litisconsórcio passivo e seja julgada improcedente a demanda, nos termos do art. 487 do CPC , visto que a Autora foi devidamente notificada nos termos do §2o do artigo 43 do CDC quanto a inscrição do seu nome.

Devidamente intimada, a Apelada deixou de apresentar contrarrazões
.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Sustenta o Apelante Banco do Brasil S/A,
preliminar de falta de interesse processual da autora
, afirmando que a mesma
utiliza-se da jurisdição apenas para causar tumulto processual,
acrescentando a desnecessidade de buscar a tutela jurisdicional no caso em análise, sobre matéria, que não padece de qualquer vício, irregularidade ou ilegalidade
.

Necessário anotar que falta de interesse processual
significa que, embora uma pessoa tenha um direito, ela não precisa ou não usa a via judicial (o processo) para resolvê-lo, ou usa o meio errado ou inadequado caracterizando-se pela ausência de
necessidade
,
utilidade
ou
adequação
da tutela jurisdicional, resultando na
extinção do processo sem resolução de mérito
(Art. 485, VI do CPC).

No caso pelo que ressai do processo a Autora teria sido vítima de fraude que levou a

transações bancárias indevidas em seu nome, havendo um conflito de interesses (pretensão resistida) da demandada passível de ser solucionado pelo Judiciário de forma útil e adequada,

não havendo falar em falta de interesse processual da Autora.

Dessa forma,
deixo de acolher referida preliminar.

PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Alega a Instituição Financeira que a impossibilidade jurídica do pedido porque a Autora não demonstrou a
irregularidade praticada pelo Banco do Brasil
,

e que

caso tenha havido falha na prestação do serviço, não pode ser imputada ao Banco porque se a Autora foi vítima de golpe,

tal situação ocorreu pelo fato de a mesma ter fragilizado seu dever de prudência ao manejar a internet e o Banco em nada concorreu para seus supostos prejuízos.

Referida preliminar por se confundir com o próprio mérito deve ser analisada conjuntamente
.

MÉRITO

Constata-se da análise do processo que a autora ajuizou a presente contra o
Banco do Brasil S/A e CDL POA Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, aduzindo que reside em Sapezal/MT, ao realizar compras no comércio foi surpreendida com a noticia de negativação do seu nome no SPC e Serasa quando jamais
possuiu qualquer negócio jurídico, sobretudo, conta bancária com a primeira Requerida
em São Paulo-SP ou em qualquer outro Estado da Federação, tampouco, possui dívidas no comércio capaz de negativar
e restringir seu nome, afirmando má fé das requeridas.

Assinalou que seu endereço
nunca foi na cidade de Criciúma, conforme consta na Consulta, em anexo e que a
Requerente, tampouco, fora cientificada da existência de débitos junto à segunda
, por fim, não fora lhe informado (mesmo ante a ostensiva insistência) sequer a natureza da dívida, tratando-se de suposta relação de consumo, pretendendo a procedência da ação para

declarar a

inexistência do débito e da dívida lançada pela Requerida em nome da Requerente
, nos valores descritos conforme consulta de negativação em anexo.

O Banco do Brasil afirma a legalidade da operação que ensejou a negativação do nome da autora, acrescentando que na hipótese de ter havido alguma fraude, não pode ser imputada ao mesmo, já que não atuou com culpa e a responsabilidade seria da própria Autora que deixou de adotar as necessárias cautelas em relação a seus dados.

Que não há culpa da Instituição Financeira por eventual prejuízo sofrido pela Apelada,

não havendo conduta ilícita a ensejar danos morais.

Diante desse quadro,
cumpre verificar
se houve falha na prestação dos serviços das demandadas de forma a atrair a responsabilidade pela reparação dos danos causados à Autora.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o Requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Embora o Apelante Banco do Brasil S/A,

sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso, porém, o posicionamento do CDC, aplicável à hipótese, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII.

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo,
sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, apesar dos argumentos elencados Banco Apelante que, inclusive afirma que a Apelante, teria facilitado com sua conduta a prática da fraude, fornecendo dados a terceiro, no entanto, não apresenta elementos probatórios para corroborar suas assertivas
, valendo ressaltar que
não há prova da legalidade das operações financeiras realizadas em nome da Autora, sendo que
a possível fraude ocorrida somente foi permitida em razão de fragilidade do sistema do demandado que permitiu que ocorressem as operações financeiras estranhas em nome da Autora.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, sustentando culpa da vítima ou de terceiro, objetivando eximir-se da reparação pelos danos, não merece prosperar tais os argumentos,

à míngua da comprovação da legalidade das operações questionadas.

Da análise dos autos, vê-se que o autor, acostou na peça inicial documentos que comprovaram

a efetivação das transações fraudulentas em seu nome

mediante utilização de seus dados

pessoais e permissão da Instituição

quanto as transações ilegítimas em prejuízo do consumidor.

No caso, pelo que se pode concluir
o possível fraudador realizou as operações configurando falha na segurança

e na prestação do serviço da Instituição Financeira Apelante que não se desincumbiu de desconstituir o direito sustentado pela Apelada, ou seja, houve abertura de conta com utilização de dados da autora emissão de talão de cheque e cartão de crédito e foram realizadas operações financeiras de valores consideráveis em nome da Autora com
a anuência da Instituição Financeira que não adotou as necessárias cautelas para obstar sua ocorrência e, tampouco, comprova por meio de documentos idôneos

a legalidade do suposto vínculo da Apelada

com o Banco para ensejar as transações financeiras questionadas.

Desse modo
apesar de sustentar que a Autora é quem teria contribuído com sua conduta para a efetivação da fraude, o fato é que
não trouxe provas capazes de demonstrar

a legitimidade das transações que

motivaram a negativação do nome da Recorrida.

O art. 373,II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Ademais, cumpre registrar que o STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste contexto, correta a sentença ao reconhecer e declarar a inexistência das operações questionadas,

além da condenação da Apelante ao pagamento por danos ocasionados ao consumidor, valendo ressaltar que a

responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do Banco Apelante
,
restando imperiosa a manutenção da sentença que concluiu pela nulidade das operações questionadas
.

No mais, sabe-se que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

No caso,
o Requerente demonstra os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude quanto as transações bancárias questionadas em seu nome e a falha na prestação de serviço, sendo cabível a reparação civil.

Outrossim a Apelante Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre CDL POA sustenta que a sentença é
ultra pettita
, tendo em vista que a Autora requereu a declaração de inexistência de débito apenas em relação

ao Banco do Brasil e não em relação do débito no montante de
(R$ 951,49) referente ao débito do crédito garantido junto à Apelante de forma que a sentença extrapolou o pedido e a causa de pedir, afrontando expressamente o disposto no artigo 460 do CPC.

Assevera a demanda é apenas quanto ao Banco do Brasil, todavia, em razão da dubiedade da peça inicial foi desconstituído débitos da parte autora com a ré (CDL Porto alegre), os quais não são objeto da demanda.

Afirma que caso o débito da autora com a CDL Porto Alegre fosse objeto dessa demanda, não se poderia formar o litisconsórcio passivo
(
CDL POA + Banco do Brasil) na medida em que não há nenhuma relação entre os vínculos contatuais
havidos pela parte autora com esse entes jurídicos distintos, acrescentando que a
CDL POA disponibiliza às suas associadas o serviço de crédito garantido que não tem nenhuma relação com o Serviço Central de Proteção ao Crédito SCPC
.

A alegação de sentença
ultra pettita
não merece acolhida.

Isto porque constata-se da peça inicial que a autora, expressamente, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistencia de Débito junto às Requeridas (Banco do Brasil S/A e CDL POA – Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre e, no final, requereu

a citação das requeridas para apresentarem defesa
, bem como seja julgada procedente a demanda
declarando a inexistência do débito e da dívida lançada pela Requerida em nome da Requerente,
nos valores descritos, conforme consulta de negativação juntada aos Autos.

Diante desse quadro, apesar das alegações da Apelante e, embora a Autora não tenha realizado a redação no plural ao requerer a declaração de inexistência de dívida lançada pela “Requerida”, não autoriza levar a conclusão

de que pretende apenas que seja reconhecida a inexistência do débito lançado pelo Banco do Brasil e não aquele referente ao cheque no valor de

R$

951,49 (novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos),

emitido em nome da autora mediante fraude junto à Apelante e que também motivou esta a requerer a inscrição do nome da Autora/Apelada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito.

Com efeito,

a demanda é ajuizada em face tanto do Banco do Brasil quanto da ré
CDL POA – Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, pretendendo a autora a declaração de inexistência de débito junto às Recorridas de forma que eventual erro de grafia constante da parte final da peça inicial não autoriza

falar em sentença
ultra pettita
ou que a autora não pretendeu o reconhecimento de inexistência do débito junto à ora Apelante ou que a demanda é apenas contra o Banco do Brasil S/A.

No pertinente ao argumento de que caso
o débito da autora junto a Apelante fosse objeto dessa demanda, não se poderia formar o litisconsórcio passivo (CDL POA e o

Banco do Brasil)
,

tendo em vista a inexistência de

vínculos contatuais havidos pela parte autora com esse entes jurídicos distintos, igualmente
não assiste razão à Apelante.

Isto porque é possível
questionar débitos diferentes contra partes diferentes na mesma ação judicial no Brasil
, desde que preenchidos certos
requisitos previstos no Código de Processo Civil (CPC)
.

Referida possibilidade consiste na
cumulação de pedidos
em regime de
litisconsórcio passivo facultativo
, sendo admitida
quando há afinidade entre as questões de fato ou de direito
, como no caso em que a Autora questiona os débitos

existentes entre o Banco do Brasil e junto à ora Apelante argumentando existência de fraude e pretendendo o reconhecimento de sua inexistência.

Com efeito para cumulação de pedidos e partes (litisconsórcio facultativo), a legislação processual brasileira ( artigo 113, inciso II e artigo 327 § 1o do CPC autoriza referida cumulação quando houver afinidade de ponto comum e fato ou de direito, ou seja: (
Os débitos ou as situações que deram origem a eles devem ter alguma conexão,
como por exemplo se os débitos decorrem de contratos semelhantes de uma mesma relação jurídica base ou se envolvem discussão de uma mesma questão legal a cumulação é permitida, como no caso
em há sobre os débitos questionados a alegação de ocorrência de fraude praticada por terceir
o
. Há necessidade de compatibilidade de ritos
(
Todos os pedidos devem ser compatíveis entre si, e o tipo de procedimento judicial (comum ou especial) deve ser o mesmo para todas as partes e pedidos e ainda
a competência
do mesmo juízo
, ou seja,

o juiz que julgará a ação deve ser competente para analisar todos os pedidos e processar todas as partes envolvidas,
situação esta evidenciada no caso.

Dessa forma a alegação de impossibilidade de se formar litisconsórcio entre a Apelante e o Banco do Brasil no caso não prospera
, mesmo porque a possibilidade de reunir várias demandas em um único processo visa a
economia processual
evitar múltiplos processos sobre temas conexos) e a
segurança jurídica
(prevenir decisões contraditórias sobre fatos ou direitos similares

Portanto, a argumentação de impossibilidade de se formar o litisconsórcio entre o Banco do Brasil e a Apelante não merece acolhida.

Outrossim, com relação ao débito existente junto à Apelante, concernente a cheque de R$ R$

951,49 (novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e nove centavos)
, a Recorrente ao aceitar a cártula deveria ter adotado as cautelas necessárias, inclusive, quanto a conferência de dados e assinatura haja vista que de uma simples análise dos documentos juntados aos Autos, constata-se que a assinatura lançada no referido título juntado no ID 335877938 diverge claramente daquela constante dos documentos da Autora e da procuração acostada aos Autos (doc. ID 335877914 e 335877938).

Portanto, conforme bem registra a sentença:

(...) “No bojo da peça contestatória, a CDL – POA aduziu ter prestado serviços à Requerente e, para corroborar com suas alegações, juntou um cheque no valor devido à empresa, no valor R$ 951,47 (novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) que supostamente teria sido assinado pela autora
.

No entanto, observa-se que a assinatura constante no referido cheque é divergente da assinatura da autora, conforme se observa na procuração de Id. 75974948 e na Carteira Nacional de Habilitação de Id. 75974982.

Ademais, a aceitação do cheque pela demandada é fortuito interno e, portanto, risco do negócio jurídico
, sendo que havia meios para que a empresa constatasse a divergência de assinatura, como a simples conferência de seus documentos. Assim, com a juntada dos documentos pessoais da parte autora, resta claro que não se tratava da mesma pessoa que assinou os cheques trazidos pela demandada”
. (...)

Nesse contexto, a demandada recebeu cheque proveniente de fraude praticada em nome da Autora sem adotar cautelas necessárias como uma simples conferencia de dados de quem emitiu a cártula com os documentos que deve ter apresentado à mesma de forma que referido débito, por ser decorrente de estelionato praticado com utilização de dados da autora, implica no reconhecimento de sua inexistência.

No pertinente a argumentação de que a Autora teria sido notificada quanto a inscrição de seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito (SCPC), constata-se que a correspondência foi encaminhado para endereço em que a autora afirma que nunca residiu, ou seja para Caxias do Sul (Pinheiro machado262320 Nossa Senhora de Lou 950020-170, nem poderia ser endereçado à autora, já que como se verifica referida comunicação é oriunda de operação fraudulenta,

conforme já fundamentado.

Nesse contexto, a declaração de inexigibilidade do valor referente ao cheque em questão é medida que se impõe,

não merecendo modificação a sentença quanto a essa questão.

No pertinente ao dano moral as demandadas respondem pelos danos ocasionados,
já que
não lograram êxito em demonstrar a legitimidade das operações questionadas pela Autora, valendo ressaltar que esse é

presumido

e ressai apenas da conduta ilícita praticada (a Instituição Financeira ao permitir operações financeiras fraudulentas (abertura de conta, emissão de talão de cheques, cartão de crédito), por estelionatário em nome da Autora e a segunda demandada ao aceitar cheque fraudulento em nome da mesma, levando referidas operações à negativações indevidas do nome da Autora indevidamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA.
ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO
. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

No pertinente ao valor da condenação
constata-se que o Juízo condenou as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo qualquer insurgência das Apelantes quanto ao referido valor que deve, portanto, ser mantido nesse patamar.

Em face dessas considerações, n
ego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A e ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre CDL POA,
mantendo a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026